Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Malgrado as razões de Apelação façam referência a matéria estranha ao processo, verifica-se que o equívoco não inviabiliza o conhecimento do recurso, pois no restante da peça o Apelante apresenta razões de fato e de direito condizentes com o pedido de reforma da r. sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais. Preliminar rejeitada.
2. A retenção integral do salário do consumidor pelo Banco a título de pagamento de empréstimos, sem a prova da autorização do contratante para realizar os descontos na conta corrente, e, notadamente, considerando que se trata de pessoa que percebe apenas 1 (um) salário mínimo de remuneração, é circunstância suficiente para causar angústia e abalo psicológico considerável ao indivíduo, configurando dano moral.
3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. No caso dos autos, a redução do valor fixado pelo d. Juízo de origem mostra-se adequada.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.